Tribunal: STF
Processo: AI 548235
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 EX-SERVIDORES DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. PENSÃO
INTEGRAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º) DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Orientação de ambas as Turmas deste
Tribunal no sentido de que os antigos ferroviários que atuavam
perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico
estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT.
2.      Recebimento de pensão por morte no valor da totalidade dos
vencimentos ou proventos dos servidores falecidos, à luz do
auto-aplicável art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição do
Brasil, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da CB/88.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.